Tribunal: TJBA
Processo: 8025211-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025211-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: MAXSUEL DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE EUNÁPÓLIS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DESTINADA AO FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 781, I, DO CPC. FACULDADE DO EXEQUENTE NA ESCOLHA DO FORO. DOMICÍLIO CONTRATUAL E BEM HIPOTECADO LOCALIZADOS NA COMARCA DE CANAVIEIRAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025211-13.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e como Agravado, MAXSUEL DIAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.